Tribunal: TJDFT
Processo: 0740403-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES VERTIDOS. FASE EXECUTIVA. APURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO AFETA À DEVEDORA. EXCESSO. CRÉDITO SUPERIOR AO DEVIDO. APURAÇÃO. PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO DO DÉBITO INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS AGREGADOS AO DÉBITO. INCIDÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS (NCPC, ART. 523, § 1o). PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO DA SANÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO INCONTROVERSO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA OBRIGADA. DEFERIMENTO POSTERIOR AO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ELISÃO DAS SANÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. CAUSALIDADE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata.
2. Aferido que o cálculo confeccionado pela Contadoria Judicial, órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil, guardara conformação aos parâmetros definidos e subserviência ao título judicial aperfeiçoado, aferindo o crédito que assiste à parte credora de conformidade com os parâmetros que efetivamente devem nortear sua atualização e incremento, compreendendo todos os acessórios compreendidos no título judicial exequendo, não comporta censura nem retificação, tornando insubsistente a impugnação formulada pelo credor visando inovar a fórmula anteriormente determinada e alterar o parâmetro dos acessórios nele compreendidos.
3. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença agitando excesso de execução, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada quanto à parte incontroversa, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial, cuja incidência demanda a ocorrência do trânsito em julgado como premissa para a irradiação da recusa no cumprimento voluntário da obrigação, ressalvado que, acolhido o pedido deduzido no incidente, os acessórios incidirão apenas sobre a obrigação consolidada (CPC, art. 523, §1o).
4. Somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado, liberando o obrigado, o alforria da sanção que, resistindo ao adimplemento da obrigação retratada no título judicial, o afetará, porquanto sequer depósito realizado para fins de garantia do juízo e prevenção dos efeitos da mora não encerra quitação nem pode ser assimilado como pagamento voluntário, e, ademais, ainda que denunciado excesso de execução e acolhido ao final a impugnação com essa modulação, sobejara obrigação incontroversa não realizada, atraindo a incidência dos acessórios sobre a obrigação consolidada (CPC, art. 523, § 1o).
5. Deflagrada a fase executiva e determinada a intimação para pagamento do débito antes do ajuizamento e deferimento do pedido de recuperação judicial aduzido pela empresa excutida, transcorrendo in albis o prazo legal para adimplemento da obrigação antes do deferimento do processamento da pretensão recuperacional, defluindo que não estava o executivo alcançado pelo efeito suspensivo anexo à recuperação quando aperfeiçoada a intimação para pagamento, afigura-se imperativa a incidência sobre a obrigação dos encargos previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual, devendo o crédito ser habilitado perante o Juízo recuperacional acrescido dos acessórios.
6. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.
7. O cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, demandando mais do que o lhe fora assegurado, afirmado o excesso, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pela executada, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação da obrigada, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado.
8. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, ainda que de forma parcial, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pela obrigada, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, arts. 85, § 2o; e 86, parágrafo único).
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.